Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721040-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP RECORRIDA: SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PORTARIA GC No 160/2017. SUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO I, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC n° 140/2018, não havendo nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria. 2. In casu, verifica-se que o autor-apelante foi devidamente intimado da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais. Portanto, inexiste nulidade. 3. Apelação conhecida e não provida. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 52008310. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 1°, do CPC, sustentando a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que vencida em sede de apelação. Defende que, tendo em vista o indeferimento liminar da petição inicial, sua citação só ocorreu na fase recursal para apresentação de contrarrazões à apelação interposta pela parte contrária, de modo que era impossível a fixação dos honorários na sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 1°, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021